Tribunal: TJPA
Processo: 0800738-09.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800738-09.2023.8.14.0090

APELANTE: AZAMOR FLEXA DA FONSECA

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VERBA ALIMENTAR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AZAMOR FLEXA DA FONSECA contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ICATU SEGUROS S/A à devolução em dobro dos valores descontados a título de tarifa de serviços na conta corrente do autor, mas rejeitando o pleito de indenização por danos morais. A sentença foi parcialmente modificada em sede de embargos de declaração para esclarecer os critérios de correção e juros da restituição. O autor recorreu, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, ao argumento de que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar são suficientes para ensejar indenização por danos morais, independentemente de inscrição em cadastro de inadimplentes ou comprovação de abalo psicológico específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura lesão relevante à esfera patrimonial do consumidor, especialmente diante da sua condição de vulnerabilidade econômica.

4. A conduta da ré, já considerada ilícita pela sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores cobrados, revela descumprimento dos deveres de boa-fé, lealdade e transparência contratual, sendo suficientemente grave para justificar a reparação moral.

5. A intervenção indevida e reiterada em verba essencial à subsistência do autor ultrapassa o mero aborrecimento, gerando angústia, insegurança e frustração diante da limitação de recursos para necessidades básicas.

6. O dano moral, nesse contexto, independe de demonstração de negativação ou prova de sofrimento extraordinário, por decorrer diretamente da própria ilicitude praticada contra pessoa idosa e hipossuficiente.

7. A demora no ajuizamento da ação, por si só, não elide o direito à indenização, desde que observado o prazo prescricional, conforme reconhecido na própria sentença.

8. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 1.000,00, conforme sugerido pelo Ministério Público, considerando o montante dos descontos (R$124,95) e a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura violação à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais, independentemente de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de demonstração de abalo psicológico específico.

2. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, evidencia a ilicitude da conduta e afasta a caracterização de mero erro escusável.

3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante indevidamente cobrado, a condição socioeconômica do consumidor e a gravidade da conduta.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AZAMOR FLEXA DA FONSECA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ICATU SEGUROS S/A à devolução em dobro dos valores descontados, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

O dispositivo final foi assim proferido:

(...) PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, para condenar o réu a devolver, em dobro, os valores cobrados pela tarifa serviços na conta corrente da parte autora, desde o momento impugnado, devendo ser atualizados desde cada desembolso/cobrança, INCLUSIVE EVENTUAIS REFLEXOS SOBRE SALDO DEVEDOR E COBRANÇA DE JUROS, a serem apurados em fase de liquidação, sendo necessária comprovação dos descontos posteriores à inicial, sob pena de restringir-se tal item da condenação aos montantes que constaram dos extratos anexados até o momento. (...)

Após o julgamento dos embargos de declaração, a sentença restou modificada nos seguintes termos:

“Diante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para resolver a obscuridade do dispositivo da sentença da seguinte maneira
:

‘PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, para condenar o réu a devolver, em dobro, os valores cobrados pela tarifa serviços na conta corrente da parte autora, desde o momento impugnado, devendo ser atualizados desde cada desembolso/cobrança pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% a.m. a contar da citação, a serem apurados em fase de liquidação, sendo necessária comprovação dos descontos posteriores à inicial, sob pena de restringir-se tal item da condenação aos montantes que constaram dos extratos anexados até o momento.’

De resto, a sentença se mantém de modo integral.

Intime-se.”

Em suas razões recursais (Id. 25578442), o apelante aduz que o dano moral decorrente de descontos indevidos em sua aposentadoria é presumido (
in re ipsa
), não dependendo de prova de negativação ou de abalo psicológico extraordinário. Argumenta que a natureza alimentar do benefício e sua condição de pessoa idosa e vulnerável tornam o ato lesivo ainda mais grave. Pugna pela reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A apelada, em contrarrazões (Id. 25578445), arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em parecer (Id. 26020781), opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, sugerindo a fixação da indenização em R$1.000,00 (mil reais).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

1.1. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais impugnam de forma clara e específica os fundamentos da sentença para afastar o dano moral (demora no ajuizamento e ausência de negativação), sendo perfeitamente aptas a devolver a matéria ao Tribunal.

Assim, REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2. Razões Recursais:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário do apelante.

O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a ilicitude da conduta da apelada ao condená-la à restituição em dobro, afastou o dano moral por dois fundamentos: a demora do autor em propor a ação e a ausência de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão merece reforma neste ponto.

Todavia, a análise conjugada do conjunto probatório revela quadro fático que ultrapassa, com nitidez, o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que os descontos questionados incidiram diretamente sobre benefício previdenciário percebido pelo autor, provento de natureza alimentar, sobre o qual se estrutura a sua subsistência e, eventualmente, a de sua família. Os extratos de pagamento e documentos acostados evidenciam a redução mensal do valor efetivamente disponibilizado ao segurado em razão de cobrança que não foi validamente comprovada pela seguradora, o que importa intervenção indevida e reiterada em parcela essencial do orçamento doméstico. A diminuição, ainda que em montante aparentemente módico, assume relevância concreta quando se considera a renda global do autor, sua condição de beneficiário previdenciário e o contexto de vulnerabilidade econômica que caracteriza a maioria dos segurados do regime geral.

A situação fática delineada revela repercussões concretas na esfera anímica do apelante, pois a subtração reiterada de valores de seu benefício, sem esclarecimento prévio e sem demonstração segura de contratação válida, é apta a gerar sentimento de impotência, insegurança e apreensão quanto ao cumprimento de despesas ordinárias inadiáveis, como alimentação, medicamentos e contas básicas. Não se está diante de simples aborrecimento ou contratempo trivial, mas de conduta que interfere diretamente na organização financeira de pessoa que depende de proventos previdenciários para manutenção de sua dignidade material mínima.

A própria sentença, ao reconhecer a ilicitude da cobrança e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, já afasta a hipótese de mero erro escusável, evidenciando violação aos deveres de boa-fé, transparência e lealdade contratual. Se a conduta da ré foi suficientemente grave para ensejar a repetição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é porque se constatou, a partir da prova produzida, que houve atuação descuidada e lesiva ao consumidor, que não pode ser reduzida à categoria de simples inconveniente. A ilicitude reconhecida, somada ao fato de ter recaído sobre verba de caráter alimentar, aliada à situação econômica do autor demonstrada nos autos, compõe um quadro que evidencia, de forma concreta, a existência de dano moral indenizável.

Nesse contexto, a ausência de negativação do nome do apelante é irrelevante, pois o dano não decorre de uma consequência secundária (a negativação), mas do próprio ato ilícito: a apropriação indevida de valores essenciais à sua dignidade.

Da mesma forma, a demora em ajuizar a ação, respeitado o prazo prescricional, o que foi devidamente observado, conforme reconhecido na própria sentença, não tem o condão de afastar o direito à reparação. O direito não se extingue pelo seu não exercício imediato. A dor e o transtorno causados não desaparecem com o tempo; apenas a pretensão de repará-los é que se sujeita ao prazo legal de prescrição.

Assim, caracterizado o ato ilícito e o nexo causal, e sendo o dano moral presumido, impõe-se a reforma da sentença para condenar a Apelada à devida compensação.

Passo à fixação do valor da indenização. Embora o apelante tenha pleiteado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a fixação do montante deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela fixação do valor em R$ 1.000,00 (mil reais).

Acolho a sugestão do
Parquet
. Considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial o valor total dos descontos (R$ 124,95) e o número de parcelas e embora reconhecida a gravidade da conduta, o valor de R$1.000,00 (mil reais) se mostra adequado, justo e proporcional para compensar os transtornos sofridos pelo apelante, sem gerar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que serve como medida punitiva e pedagógica à apelada.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, nos seguintes termos:

a)
CONDENAR
a apelada, ICATU SEGUROS S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro evento danoso (data do primeiro desconto indevido).

b) Considerando o aqui decidido, todos os pedidos autorais foram julgados procedentes, razão pela qual
INVERTO
o ônus sucumbencial.

É como voto.

Belém (PA),

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2026